Tribunal: STF
Processo: HC 232338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Fernandes Pereira, em favor de Marcelo Braz Lopes Tavares, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 186.459/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por MARCELO BRAZ LOPES TAVARES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.23.175491-2/000. 



    Consta dos autos que contra o recorrente foi decretada prisão preventiva tendo em vista o descumprimento de medidas protetivas a ele impostas em virtude da suposta prática de delito relacionado à violência doméstica. 



    Irresignada, a defesa do recorrente interpôs habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fl. 512: 



    “HABEAS CORPUS” –AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE –DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO III, AMBOS DO CPP –PRESENÇA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL –NÃO CONFIGURAÇÃO –CONDIÇÕES FAVORÁVEIS –INSUFICIÊNCIA –PRISÃO DOMICILIAR –NÃO CABIMENTO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, converte a prisão em flagrante do paciente em preventiva, visando resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Eventual condição favorável do paciente, a princípio, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, os quais, ao contrário, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva a resguardar a ordem pública. Considerando que o juízo de origem, mais próximo da realidade dos fatos, entendeu que as condições do presídio permitem a manutenção da prisão, inviável a substituição por prisão domiciliar. 



    Nas razões do presente recurso, a defesa alega que o recorrente não descumpriu a medida protetiva imposta e que, por ter sofrido grave acidente, a prisão domiciliar seria necessária para que ele receba os devidos cuidados médicos. Ademais, aponta a nulidade da citação via "whatsapp" acerca da decisão que decretou a prisão preventiva e a falta de fundamentação do decreto. 



    Assim, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.” (eDOC 3)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 1º.9.2023.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Colhe-se dos autos que o paciente teria descumprido medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira e a teria ameaçado com uma faca, nos seguintes termos: 



    “"CAPETA, VAGABUNDA, PODE CHAMAR A POLÍCIA; HOJE EU TE MATO, TE DOU CINCO TIROS NA CARA." (eDOC 2, p. 51)



    Se o paciente já demonstrou o descumprimento de medida cautelar, é evidente que não há ilegalidade no decreto prisional.



    Ademais, o acidente ocorreu no dia 11.7.2023 e não há, nos autos, documento que comprove a incapacidade do sistema prisional de tratar a fratura sofrida pelo paciente, tampouco laudo que demonstre seu atual estado de saúde. (eDOC 2, p. 130)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente